Tribunal: TCU
Processo: 043.275/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2138/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.275/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rita de Cassia Lopes (XXX.372.636-XX); Rodrigo Ramalho Martins (XXX.618.748-XX); Rogeria Oliveira Ramalho (XXX.727.947-XX); Ronise Lauefer Passos Sarturi (XXX.645.999-XX); Rosangela Valeria de Matos Gil (XXX.091.068-XX); Rozilei Wisoski de Farias (XXX.124.949-XX); Sandra Amaral Azevedo (XXX.916.452-XX); Silvia Hilgemberg da Costa (XXX.735.809-XX); Tiago Rafael Fontalva Fontana (XXX.569.339-XX); Wanessa Lins Borges Azevedo Laquini (XXX.937.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.